Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-45.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-45.2023.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CICERA GECILENE SOARES DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:
LIGIA SANTOS DALTRO LEITE, MARCOS VINICIUS GOULART

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.

VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MAJORAÇÃO PLEITEADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001636-45.2023.8.05.0226
, em que figuram como apelante
CICERA GECILENE SOARES DA SILVA MOTA
e como apelado
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora